Tribunal: TJES
Processo: 5010025-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010025-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO REZENDE
RECORRIDO: FELIPE GOMES ABREU
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AQUAPLANAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE TRAFEGA COM PNEUS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO ("CARECAS") EM DIA DE CHUVA. FENÔMENO PREVISÍVEL E EVITÁVEL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS ANTE A GRAVIDADE DAS LESÕES (POLITRAUMATISMO E SEQUELAS PERMANENTES). QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais proposta por Felipe Gomes Abreu em face de Marcelo Rezende, em razão de acidente de trânsito ocorrido na Av. Dante Michelini, em 20/11/2023, às 22 horas. O autor, condutor de uma motocicleta Honda Fan, alega que o requerido, ao trafegar em velocidade incompatível com a via e com pneus em mau estado de conservação, perdeu o controle do veículo devido à aquaplanagem, colidindo com sua motocicleta. O autor afirma que sofreu politraumatismos graves em razão do acidente, necessitando de cirurgia e internações prolongadas, tendo arcado com gastos médicos e medicamentosos no valor de R$ 2.588,01, além de pleitear indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00”.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento de R$ 423,44 (quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. E ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

3. O recorrente (
Marcelo Rezende
) insurge-se contra a decisão alegando, preliminarmente, a necessidade de prova técnica para apurar o nexo causal, alegando que parte das lesões decorreria de infecção hospitalar. No mérito, sustenta a inexistência de culpa por entender que o acidente decorreu de condições da via e que o autor trafegava com a lanterna traseira apagada. Pugna pela reforma total da sentença ou redução do quantum indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. A preliminar de necessidade de perícia técnica deve ser afastada. O acervo probatório — composto por boletim de ocorrência, prontuários médicos e fotos — é robusto o suficiente para o deslinde da causa. A alegada infecção hospitalar, mesmo que existente, não rompe o nexo de causalidade, pois a internação só ocorreu em virtude do acidente provocado pelo recorrente.

6. No mérito, a responsabilidade do recorrente é patente. A aquaplanagem é evento previsível, especialmente quando o condutor negligencia a manutenção básica do veículo, trafegando com pneus sem aderência (grau 05 - "carecas"), conforme constatado pelas autoridades no local.

7. O dever de cuidado (Art. 28 do CTB) impõe ao condutor o domínio pleno do veículo. Trafegar em velocidade inadequada sob chuva e com pneus gastos configura imprudência e negligência flagrantes.

8. Quanto aos danos morais, o valor de
R$ 30.000,00
mostra-se até mesmo módico diante da gravidade do quadro: o autor sofreu encurtamento irreversível de 3 centímetros na perna, claudicação permanente e neuropatias graves. Tais sequelas impactam severamente a qualidade de vida e a capacidade laboral de um jovem. Não há, portanto, que se falar em redução, sob pena de aviltar o sofrimento da vítima.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)